Tribunal: TJMT
Processo: 1055428-43.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055428-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLESSANDRA CRAICE MEDINA FERREIRA - CPF: 503.458.691-68 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cobrança de valores locatícios e encargos condominiais. Multa por infração ao regimento interno do condomínio. Ausência de impugnação específica nos embargos monitórios. Preclusão. Sucumbência. Princípio da causalidade. Manutenção da proporção fixada na sentença. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, mantendo a cobrança de multa condominial e fixando sucumbência recíproca na proporção de 80% para a embargante e 20% para a embargada, em ação monitória ajuizada para cobrança de aluguéis, encargos condominiais, IPTU e multas contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser excluída da condenação a multa por infração ao regimento interno do condomínio, no valor de R$ 1.067,72, por suposta ausência de provas da responsabilidade da apelante; e (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença viola o princípio da causalidade, considerando que a apelada deu causa ao litígio ao cobrar valores já pagos.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação específica quanto à multa condominial no momento processual oportuno implica preclusão da matéria, não sendo possível rediscuti-la em sede recursal, uma vez que os embargos monitórios apresentados pela apelante focaram exclusivamente na comprovação de pagamentos parciais da dívida, sem questionar a legitimidade da cobrança da multa por infração ao regimento interno do condomínio.

4. Na qualidade de locatária, a apelante é responsável pelas infrações ao regimento interno do condomínio praticadas durante o período da locação, conforme previsto no art. 23, inciso X, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que estabelece como dever do locatário “cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos”.

5. O princípio da causalidade deve ser analisado em conjunto com o princípio da sucumbência, considerando-se o resultado prático do processo, sendo que a apelante obteve êxito apenas em comprovar o pagamento parcial da dívida, no montante de R$ 5.905,46, valor que representa menos de 25% do total cobrado na ação monitória (R$ 24.219,45).

6. Não se pode afirmar que a apelada deu causa ao litígio de forma injustificada, uma vez que a maior parte da dívida cobrada era efetivamente devida, e o fato de ter reconhecido os pagamentos comprovados pela apelante não significa que tenha agido com má-fé ao ajuizar a ação, mas apenas que exerceu regularmente seu direito de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ALESSANDRA CRAICE MEDINA FERREIRA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. nº 1055428-43.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., acolheu parcialmente os pedidos iniciais para reconhecer a quitação parcial da dívida, mas manter a cobrança de “a) R$ 2.193,82 correspondente ao aluguel parcial e condomínio de novembro/2019; b) condomínio e aluguel de dezembro/2019 e janeiro/2020; c) IPTU dos anos de 2017, 2018 e 2019; d) multa de infração do condomínio no valor de R$ 1.067,72; e e) multa por descumprimento contratual no valor de R$ 5.250,00” (cf. Id. nº 32449900).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) que a multa condominial no valor de R$ 1.067,72 deve ser excluída da condenação, pois não há prova de sua responsabilidade pela infração, sendo que o único documento apresentado foi um Termo de Acordo de Confissão de Dívida firmado apenas entre a GMRJ e o condomínio, sem sua participação; b) que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi injusta, pois foi a apelada quem deu causa à lide ao ajuizar cobrança por valor excessivo, incluindo parcelas já quitadas, o que contraria o princípio da causalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para: a) excluir da condenação a multa condominial; b) reformar a distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando a apelada integralmente ou, subsidiariamente, fixando-os em 50% para cada parte; (cf. Id. nº 324459912).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 324459915).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, mantendo a cobrança de multa condominial e fixando a sucumbência recíproca na proporção de 80% para a embargante e 20% para a embargada.

Alega a parte Apelante que deve ser excluída da condenação a multa por infração ao regimento interno do condomínio, no valor de R$ 1.067,72, por ausência de provas de sua responsabilidade, uma vez que o documento apresentado (Termo de Acordo de Confissão de Dívida) foi firmado apenas entre a construtora e o condomínio, sem sua participação. Sustenta, ainda, que a distribuição dos ônus sucumbenciais viola o princípio da causalidade, pois a construtora deu causa ao litígio ao cobrar valores já pagos.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a multa condominial é devida e que a sucumbência foi corretamente fixada, considerando que a redução da dívida foi mínima, representando menos de 25% do valor total cobrado.

Pois bem.

No que tange à multa condominial, verifica-se que a Apelante não impugnou especificamente essa cobrança quando da apresentação dos embargos monitórios, limitando-se a comprovar o pagamento parcial de alguns aluguéis. Essa circunstância, por si só, já é suficiente para manter a cobrança, em razão da preclusão temporal.

Com efeito, constata-se que os embargos monitórios apresentados pela Apelante (ID 135295281) focaram exclusivamente na comprovação de pagamentos parciais da dívida, juntando recibos assinados por funcionário da construtora. Em nenhum momento foi questionada a legitimidade da cobrança da multa por infração ao regimento interno do condomínio, o que só veio a ocorrer em sede recursal.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, quando os embargos monitórios são parciais, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa, nos termos do art. 702, § 7º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a ausência de impugnação específica quanto à multa condominial no momento processual oportuno implica preclusão da matéria, não sendo possível rediscuti-la em sede recursal.

Ressalte-se que, na qualidade de locatária, a Apelante é responsável pelas infrações ao regimento interno do condomínio praticadas durante o período da locação, conforme previsto no art. 23, inciso X, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que estabelece como dever do locatário “cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos”.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, não merece reparo a sentença que fixou a sucumbência recíproca na proporção de 80% para a Apelante e 20% para a Apelada. O princípio da causalidade, invocado pela Apelante, deve ser analisado em conjunto com o princípio da sucumbência, considerando-se o resultado prático do processo.

No caso em análise, verifica-se que a Apelante obteve êxito apenas em comprovar o pagamento parcial da dívida, no montante de R$ 5.905,46, conforme reconhecido pela Apelada em sua impugnação aos embargos monitórios (Id. nº 324459881). Esse valor representa menos de 25% do total cobrado na ação monitória (R$ 24.219,45, sem considerar juros e correção monetária).

Não se pode olvidar que a maior parte da dívida cobrada permaneceu hígida, incluindo o aluguel parcial e condomínio de novembro/2019, aluguel e condomínio de dezembro/2019 e janeiro/2020, IPTU dos anos de 2017, 2018 e 2019, multa de infração do condomínio e multa por descumprimento contratual. Assim, considerando que a Apelante sucumbiu na maior parte de seus pedidos, mostra-se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção fixada na sentença.

Cumpre destacar que o princípio da causalidade não se aplica de forma isolada, mas em conjunto com os demais princípios que regem a distribuição dos ônus processuais. No caso, não se pode afirmar que a Apelada deu causa ao litígio de forma injustificada, uma vez que a maior parte da dívida cobrada era efetivamente devida. O fato de a Apelada ter reconhecido os pagamentos comprovados pela Apelante não significa que tenha agido com má-fé ao ajuizar a ação, mas apenas que exerceu regularmente seu direito de cobrança, reconhecendo os pagamentos quando devidamente comprovados.

Ademais, a própria Apelante deu causa à necessidade de ajuizamento da ação ao não quitar integralmente os valores devidos, o que justifica sua maior responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. A distribuição na proporção de 80% para a Apelante e 20% para a Apelada reflete adequadamente o resultado do processo e a responsabilidade de cada parte pelo litígio.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a base percentual dos honorários advocatícios devidos pela Apelante aos patronos da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026